Tribunal: TJPA
Processo: 0006008-39.2018.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10380 - Escolaridade
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006008-39.2018.8.14.0020

APELANTE: MUNICIPIO DE GURUPA

APELADO: GILDENE PUREZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Gurupá visando à reforma de decisão monocrática que manteve sentença favorável à autora, servidora pública, reconhecendo o direito ao pagamento de gratificação de pós-graduação de 20%, referente ao período de 2015 a 2017, conforme previsto no art. 19 da Lei Municipal n.º 1.142/12.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que assegurou à autora o direito à gratificação de pós-graduação, com base na comprovação de qualificação desde 2014 e a ausência de pagamento pela municipalidade, deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratificação prevista no art. 19 da Lei Municipal n.º 1.142/12 concede progressão automática após comprovação da titularidade de nova qualificação.

4. A jurisprudência local corrobora o direito à progressão automática quando o servidor comprova a titularidade, como no caso da recorrida.

5. A decisão monocrática foi proferida em conformidade com a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 0800844-57.2017.8.14.0000, que reconheceu a legalidade da progressão funcional sem ascensão de cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O servidor público tem direito à progressão funcional automática com base em nova qualificação, conforme previsão legal.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal n.º 1.142/12, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: ADI n.º 0800844-57.2017.8.14.0000, TJPA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro de vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE GURUPÁ
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que conheceu do recurso de apelação cível, porém negou-lhes provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

A agravante, em suas razões recursais, após síntese dos fatos, levanta a ilegalidade da concessão de progressão funcional e gratificação decorrente de título acadêmico sem validade.

Sustenta que a progressão funcional pretendida viola o princípio da isonomia e da impessoalidade da Administração Pública constituindo em ascensão funcional.

Levanta a necessidade de sobrestamento do feito em razão da Ação Direta de Inconstitucionalidade em trâmite neste Tribunal de Justiça.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática e/ou o seu conhecimento e provimento.

Sem contrarrazões (id. 20677132).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do Município de Gurupá com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação, mantendo incólume a sentença que julgou procedente o pedido da agravada para reconhecer o seu direito ao pagamento de sua gratificação de pós-graduação correspondente a 50% (cinquenta por cento) nos meses de janeiro a dezembro de 2017 e 13º salário, bem como janeiro a abril de 2018 com fundamento no art. 19 da Lei Municipal n.º 1.142/12 com alteração dada pela Lei Municipal n.º 1.223/2016.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos deduzidos na Apelação, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do
decisum
ora recorrido.

Com efeito, restou consignado na decisão monocrática que a autora, ora agravada, é servidora pública efetiva do município de Gurupá desde 01/08/2010, data em que tomou posse no cargo de Professor Nível I, lotada na Escola Municipal de Educação Infantil Casulo.

Ressaltou-se que a agravada em 19/12/2016, já havia protocolado a Secretaria Municipal de Educação acerca da conclusão do seu curso superior solicitando o pagamento da gratificação de nível superior correspondente a 40% (quarenta por cento) com base no art. 19 da Lei Municipal n.º 1.142/12, gratificação essa que foi efetivada em maio de 2018.

Assim, considerando que a autora comprovou sua qualificação em 2016, mas só começou a receber a progressão em abril de 2017, ficaram pendentes os pagamentos de todo o ano de 2015, os meses de janeiro, fevereiro e março de 2016, além dos meses de janeiro a abril de 2017, pelo que devida a condenação imposta ao Município de Gurupá, assim como a manutenção da decisão monocrática.

Sobre o direito à gratificação, o art. 19 da Lei Municipal n.º 1.142/12, assim regulamenta: "
A Progressão Vertical é a passagem do trabalhador em educação de um nível de habilitação para o imediatamente superior, observada a titularidade adquirida, e ocorrerá automaticamente no exercício financeiro seguinte à comprovação da nova titularidade".

Sobre o tema importante citar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 0800844-57.2017.8.14.0000, que julgou improcedente a ação, declarando a inexistência de afronta a normas constitucionais,
ex vi:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASCENSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. DISPOSITIVOS DA LEI DO PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ QUE VERSAM SOBRE PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA, PORÉM SEM IMPLICAR NA MUDANÇA DE CARGO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A NORMAS CONSTITUCIONAIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME”.
(Tribunal Pleno, ADI n.º 0800844-57.2017.8.14.0000, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, j. 26/04/2023).

Nesse sentido, a decisão monocrática está convergente à citada ADI, eis que a progressão vertical funcional concedida à agravada não se configura como ascensão funcional, considerada inconstitucional, mas sim como uma elevação de nível dentro da mesma categoria profissional, sem alteração de cargo, como prevê a legislação municipal.

Assim, deve ser mantida a decisão monocrática eis que devidamente comprovado o direito da agravante ao recebimento e implementação da gratificação, bem como do pagamento dos seus valores retroativos.

Este entendimento é corroborado pela jurisprudência desta Corte, que reconhece o direito à progressão funcional automática quando comprovada a obtenção de nova qualificação, a seguir:

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL - CARGO DE BIBLIOTECONOMISTA - ART. 37, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº. 5.810/94 - CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO NA MESMA ÁREA DE ATUAÇÃO OU FORMAÇÃO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – CRITÉRIO DE PROMOÇÃO – PORTARIA Nº 180/2004- MP/PGJ - ORDEM CONCEDIDA - NOS TERMOS DO ART. 37, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº. 5.810/94, QUE DISPÔS SOBRE A PROMOÇÃO POR MERECIMENTO, CONSIDERANDO-SE OS CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADOS, A SERVIDORA TEM DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 180/2004- MP/PGJ, DA CLASSE B, NÍVEL B1, PARA A CLASSE C, NÍVEL C-I.- OS EFEITOS DA CONCESSÃO DA ORDEM DEVEM RETROAGIR A PARTIR DA IMPETRAÇÃO - UNANIMIDADE.
(TJPA - MS 2010.3016.714-7, Relator Des. LEONAM GODIM DA CRUZ JÚNIOR, julgado em 05/07/2011)

PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL AUTOMÁTICA. OBTENÇÃO DE NOVA QUALIFICAÇÃO. GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. APLICAÇÃO DAS LEI N, 14.864/97. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO- MÉRITO: OBTIDA GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR, É PERTINENTE A PROGRESSÃO FUNCIONAL NO CARGO DE PROFESSOR, SENDO APLICÁVEL O ART. 19 DA LEI N. 14.864/97. ASSIM, RESTANDO COMPROVADO O REQUISITO DOCUMENTAL, É DE SE RECONHECER O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DAS IMPETRANTES.
(TJPA - Acórdão n. 58.108/05, Relatora Desª. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, DJe de 16/09/2005).

PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL. SENTENÇA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL AUTOMÁTICA. OBTENÇÃO DE NOVA QUALIFICAÇÃO. GRADUAÇÃO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.864/97. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DAS IMPETRANTES À PROMOÇÃO FUNCIONAL POR MERECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME. II – MÉRITO: OBTENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. PERMANÊNCIA NO CARGO PARA O QUAL FORAM APROVADOS EM VIRTUDE DE CONCURSO PÚBLICO. IMPROPRIEDADE TERMINOLÓGICA. IMPORTA MENOS A DENOMINAÇÃO DO QUE A ESSÊNCIA DO ATO. PROMOÇÃO FUNCIONAL POR MERECIMENTO. NÃO PODE A ADMINISTRAÇÃO OBSTAR O EXERCÍCIO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DAS IMPETRANTES.
(TJPA - Acórdão n. 67.729/07, Relatora Desª ELIANA RITA DAHER BUFAIAD, DJ de 30.01.2007)

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2025